Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-39.2018.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001779-39.2018.8.11.0046

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN - CPF: 001.131.211-48 (ADVOGADO), IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN - CPF: 407.551.269-04 (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0008-88 (APELADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), VALDEMAR ALVES DE JESUS JUNIOR - CPF: 068.869.759-35 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – PROVA TESTEMUNHAL IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE SACAS DE MILHO – OS EXECUTADOS AFIRMAM QUE EFETUARAM PARCIALMENTE A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – NÃO COMPROVAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A dispensa da oitiva de testemunha não se revela como vício passível de macular o vertente processo, máxime quando os autos foram instruídos com os documentos necessários para o deslinde do feito e o Julgador da instância singela prolatou sentença por verificar “causa madura”, o que também se observa neste 2ª Grau de Jurisdição.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, a quem cabe aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbe somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

Se os executados afirmam que efetivamente entregaram aos exequentes parte dos grãos originariamente contratados, é razoável que os responsáveis pela entrega (no caso, os apelantes/executados) tenham em mãos documento apto a comprovar a entrega do produto, é o que se espera de uma relação negocial própria da espécie.

O fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Apelação:
interposta por
LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN e IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN.

Embargos à Execução:

Opostos em face de

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que julgou improcedente
os Embargos à Execução opostos pelos apelantes sob o fundamento da ausência de provas.

No mais, condenou os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa.

Apelo
: em sede de preliminar, suscita o cerceamento do direito de defesa ao argumento de que a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de carência de provas, porém, o próprio Julgador singular indeferiu a produção de provas testemunhais por eles pleiteadas.

Quanto ao mérito, os recorrentes buscam a reforma da sentença para ver reconhecido o excesso à execução, pois, segundo afirma, parte do crédito exequendo já fora quitado pelos executados.

Ressalta que a própria embargada/apelada confessou, em documento por ela emitido (fato incontroverso), que recebeu, na data aprazada, como pagamento parcial, o milho extraído da Fazenda Sebben; contudo, nos autos de execução deixou de considerar o referido pagamento, passando a exigir a integralidade da dívida, além de multa e encargos moratórios.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 216092269.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO CRESTANI FAVA, OAB/MT 13038-O.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em preliminar, os apelantes suscitam o cerceamento do direito de defesa ao argumento de que a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de carência de provas, porém, o próprio Julgador singular indeferiu a produção de provas testemunhais por eles pleiteadas.

Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...).
(N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Ao contrário do que alegam os executados/recorrentes, a dispensa da oitiva de testemunha não se revela como vício passível de macular o vertente processo. Isto porque os autos foram instruídos com os documentos necessários (documentais) para o deslinde do feito e o Julgador da instância singela prolatou sentença por verificar “causa madura”, o que também se observa neste 2ª Grau de Jurisdição.

Ante ao exposto,
rejeita-se
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares:

De acordo com o relatado, as partes celebraram em 02/10/2014
contrato de compromisso de compra e venda de milho

nº 37/2014
, onde os embargantes se obrigaram a entregar à embargada a quantia de 311.430kg de milho, equivalentes a 5.190,50 sacas de 60kg cada. Segundo consta, o contrato visava possibilitar que o valor da compra fosse repassado à Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388, como pagamento da cota para custeio da obra.

Os embargantes alegam que conseguiram efetivar o pagamento de parte do débito, entregando 77.668kg de milho, o equivalente a 1.294,5 sacas de 60kg cada, de modo que não há razão para a execução total do contrato, configurando, desta forma, enriquecimento ilícito.

Desse modo, pugna pelo reconhecimento da abusividade na cobrança, pois o valor do volume de milho pendente de entrega é apenas 4.285,6 sacas de 60 kg cada, o que autoriza concluir pelo pagamento parcial do produto contratado.

O cerne do litígio reside na controvérsia acerca da entrega, ou não, de parte das sacas de milho alegadas pelos embargantes, os quais afirmam serem de aproximadamente 1.300 sacas.

De início, convém ressaltar que, não há fato incontroverso o alegado “recebimento” da exequente da quantia aproximada de 1.300 sacas de milho.

Pelo contrário, a apelada nega o recebimento e cobra a quantia integral do contrato firmado; destaca-se que em momento algum a empresa confessa o recebimento da referida quantia de grãos da parte executada. A propósito, convém ressaltar que o simples fato de a apelada não ter respondido/contestado determinado conteúdo de
e-mail
não tem o condão de tornar incontroverso algum fato e/ou circunstância no processo.

Com efeito, sabe-se que ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), caberia aos requerentes demonstrar e comprovar os atos ditos irregulares praticados pelo requerido. Em contrapartida, ao requerido incumbia demonstrar e comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Em
Ação Executória
, sob a perspectiva da distribuição do ônus da prova, vê-se que os executados não lograram êxito em comprovar o alegado excesso à execução, porquanto deixaram de demonstrar, por documentos, a entrega das quantias de sacas de milho alegadas.

Ressalta-se que o objeto da execução está ancorado na obrigação de fazer consistente na entrega de sacas de milho (5.190 sacas) assim, competia aos executados a comprovação de que o fizeram, no todo ou em parte. Contudo, limitaram-se a permanecer no campo das ilações.

Convém ressaltar (mais uma vez) que a produção de prova testemunhal se revela irrelevante para o deslinde do feito, já que se trata de obrigação de fazer simples, consistente no ato de entregar grãos de soja, cuja obrigação está consubstanciada em contrato. Logo, a apresentação de documentos próprio deste tipo de negócio jurídico, tais como romaneios de entrega e recibo, bastam para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer.

Ora, se os executados afirmam que efetivamente entregaram aos exequentes parte dos grãos originariamente contratados, é razoável que os responsáveis pela entrega (no caso, os apelantes/executados) tenham em mãos documentos aptos a comprovar a entrega do produto, é o que se espera de uma relação negocial própria da espécie.

Diante deste quadro, não se divisa justificativa plausível para reformar a sentença, pois fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme antiga máxima expressa no brocardo jurídico
"allegatio et non probatio quasi non allegatio”.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.
Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO CRESTANI FAVA, OAB/MT 13038-O.

O Des. Guiomar Teodoro Borges, com as devidas vênias necessárias, menciona o fato de a apelada não ter respondido esse e-mail. Na verdade, a parte apelada não tinha que responder, porque foi ela que emitiu esse documento. Foi a apelada que confessou que a dívida não era mais de trezentos e onze, era de duzentos e trinta e três.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 03 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O RELATOR E A 1ª VOGAL VOTARAM PELA REJEITAÇÃO DA PRELIMINAR E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 10 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024